Tribunal: TJMT
Processo: 1021532-61.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021532-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO STURNICK DO NASCIMENTO - CPF: 026.095.631-75 (RECORRENTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – SOLICITAÇÃO DO DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL PERMANECEU DESOCUPADO NO PERÍODO INDICADO NA EXORDIAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO não EVIDENCIADA
–

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 135649743, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega que, mesmo após a desocupação do imóvel pelo inquilino, a reclamada continuou a emitir faturas de consumo da UC nº 6/9252468-5.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja declarada a inexistência de débito, além da indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 135649767, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o autor que é proprietário do imóvel localizado na Rodovia Mario Andreza, 1900 – Cond. Rubi, Casa 70, Várzea Grande-MT, o qual é utilizado para locação desde a data de
12/02/2018
, e seus locatários são usuários dos serviços de energia elétrica sob a unidade consumidora nº
6/9252468-5
, afirmando que desde a data de
16/10/2020
o imóvel se encontra vazio.

No entanto, sustenta que o medidor de energia elétrica continuou registrando leitura, mesmo após todos os disjuntores estarem desligado, conforme faturas referentes aos meses de
outubro/2020 (R$ 598,14), dezembro/2020 (R$ 685,06) e janeiro/2021 (R$ 514,61).

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº 2939026, bem como registrou reclamação junto à ouvidoria setorial da ANEEL, no dia
24/11/2020 (protocolo nº 1897159488)
, solicitando a regularização dos valores que estavam sendo cobrados de forma irregular.

Afirma que, na data de
25/11/2020
, recebeu o indeferimento do pleito pela Energisa, tendo o autor, no dia
10/12/2020,
entrado em contato via telefone com AGER/MT, registrando outra solicitação na ANEEL (
protocolo 090.041.11920-24
), mostrando imagens do imóvel vazio e do relógio medidor, além das faturas de energia elétrica, solicitando perícia no aparelho medidor.

Não obtendo êxito em suas reclamações junto à Energisa e a ANEEL, registrou reclamação perante o
Procon
(
FA nº 51.001.001.21-0000081
), tendo a reclamada efetuado a constatação no local, sendo verificado que a UC da parte autora estava ligada em outra UC, onde havia moradores utilizando habitualmente a energia elétrica em sua residência.

Inobstante isso, informa que efetuou o pagamento das referidas faturas, eis que se encontram em nome de sua falecida esposa, Sra.
Maisa da Silva do Amaral Nascimento
.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que
a parte reclamante não comprovou que notificou a parte reclamada do seu interesse na rescisão contratual, pois sequer apontou o número de
protocolo de cancelamento
, que poderia ter ocorrido até mesmo por call center.

Se não há evidências de que a parte reclamante não manifestou seu interesse na rescisão do contrato, todos os seus efeitos permaneceram inalteráveis
.

(...)

Portanto, diante da ausência de notificação da parte reclamante demonstrando seu interesse na rescisão do contrato,
os efeitos contratuais continuam vigentes não podendo ser rotulado a cobrança como indevida e, consequentemente, não há conduta ilícita da parte reclamada. (...)
”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da demandada, na medida em que deixou de demonstrar que solicitou o desligamento da unidade consumidora ou a rescisão do contrato de prestação dos serviços de energia elétrica
.

Ainda, apesar da desocupação pelo inquilino,
não há nos autos a comprovação de que o imóvel permaneceu desocupado no período indicado na exordial, referente às cobranças discutidas na presente demanda, cujo ônus cabia à parte autora.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pelo reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em repetição do indébito, nem mesmo indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Registre-se que a parte autora poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Contudo, permaneceu inerte.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022